Tribunal: TJDFT
Processo: 0737471-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESCONTINUAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESENÇA DE PROBABILIDADE DE DIREITO E PERIGO DE DANO. SERVIÇO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE ALTERNATIVA PARA O USUÁRIO.
1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
2. Não se mostra viável a descontinuação do fornecimento de serviço de telefonia/internet quando ausente a comprovação da existência de alternativa para o consumidor de serviço considerado essencial, nos termos dos incisos IV e V do art. 7o do Lei no 12.965/2014.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.